Tribunal: TJSP
Processo: 1010362-44.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Autor que pleiteia a exibição do contrato atrelado a débito vencido em 25/10/2016, incluído em plataforma de renegociação de dívidas (Serasa Limpa Nome). Sentença que indeferiu a inicial após, em diversas oportunidades, instar o autor a exibir comprovante de residência recente (documento que acompanha a inicial datado de março de 2021).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Autor que pleiteia a exibição do contrato atrelado a débito vencido em 25/10/2016, incluído em plataforma de renegociação de dívidas (Serasa Limpa Nome). Sentença que indeferiu a inicial após, em diversas oportunidades, instar o autor a exibir comprovante de residência recente (documento que acompanha a inicial datado de março de 2021).

Apelo do autor no sentido de que a comprovação de endereço não é requisito essencial ao ajuizamento da demanda. Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas – NUMOPEDE identificou o ajuizamento predatório de ações envolvendo a declaração de inexigibilidade de débitos prescritos incluídos na plataforma Serasa Limpa Nome caracterizadas por: i) ajuizamento de diversas ações por um mesmo autor; ii) iniciais padronizadas e genéricas; iii) pedido de gratuidade de justiça; iv) oposição à realização de audiência de conciliação; iv) reaproveitamento de procuração; e, v) ausência de pedido indenizatório, contendo, porém, pedido de fixação de honorários por equidade, com indícios de que esse seja o verdadeiro motivador do ajuizamento. Presente ação que apresenta as referidas características, notando-se que foram ajuizadas seis ações concomitantes pelo autor buscando a produção antecipada de provas com o mesmo intuito de aparelhar futura ação declaratória de prescrição de débito constante da plataforma Serasa Limpa Nome.

Pedido de dispensa da apresentação de comprovante de residência amparado na afirmação de que o advogado não tem conseguido contato com a parte representada. Circunstâncias incongruentes com o suposto conhecimento do autor e sua efetiva vontade de ingressar com a presente ação, cujo objeto limita-se à obtenção de esclarecimentos voltados à impugnação da exigibilidade de débito por serviços de telefonia vencido em 25/10/2016. Tratando-se de crédito regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a prova documental de seu vencimento há mais de cinco anos – a qual acompanha a petição inicial – basta para instruir o pedido de retificação dos dados constantes do cadastro, porquanto ultrapassado o prazo fixado pelo § 1o do art. 43 do CDC. Produção de prova pleiteada despida de qualquer utilidade para o autor. Evidente ausência de interesse processual (art. 330, III, do CPC).

Pretendida declaração de presunção da veracidade dos fatos que o autor pretendia provar com a prova pleiteada. Procedimento de produção antecipada de prova que não admite qualquer juízo de valor acerca dos fatos que se pretende provar, consoante disciplina o § 2o do art. 382 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.